Tribunal: TJSP
Processo: 1012196-28.2015.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
IMÓVEL – Outorga de escritura definitiva – Adjudicação compulsória - Obrigação que cabe a quem consta como titular do imóvel no registro imobiliário – Ação dirigida contra o promitente-vendedor – Ausência de apresentação da matrícula – Incorreção do polo passivo – Improcedência – Insuficiência da apresentação do compromisso de compra e venda e da prova da quitação - Irrelevância quanto à

Ementa:

IMÓVEL – Outorga de escritura definitiva – Adjudicação compulsória - Obrigação que cabe a quem consta como titular do imóvel no registro imobiliário – Ação dirigida contra o promitente-vendedor – Ausência de apresentação da matrícula – Incorreção do polo passivo – Improcedência – Insuficiência da apresentação do compromisso de compra e venda e da prova da quitação - Irrelevância quanto à diversidade de número dos documentos do promitente – Dano moral não configurado - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427432
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012196-28.2015.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que são apelantes
SELMA PINHEIRO DOS SANTOS JESUS (JUSTIÇA GRATUITA) e FABIO SOUSA
DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOSÉ SABINO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012196-28.2015.8.26.0529 -Voto no 4583
2
Vara Única de Santana do Parnaíba
Apelação n. 1012196-28.2015.8.26.0529
Apelantes: SELMA PINHEIRO DOS SANTOS e FABIO SOUSA DE JESUS
Apelados: MANOEL SABINO DA SILVA, JOSÉ SABINO DA SILVA e FERNANDO
GONÇALVES DE SIQUEIRA
Juiz prolator: Fabio Calheiros do Nascimento
Voto n. 4583
IMÓVEL
Outorga de escritura definitiva
Adjudicação
compulsória - Obrigação que cabe a quem consta como titular do
imóvel no registro imobiliário Ação dirigida contra o promitente-
vendedor Ausência de apresentação da matrícula Incorreção do
polo passivo Improcedência Insuficiência da apresentação do
compromisso de compra e venda e da prova da quitação -
Irrelevância quanto à diversidade de número dos documentos do
promitente Dano moral não configurado - Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 190/193, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo os apelantes-autores, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que não há obstáculo à outorga da escritura
diante da comprovação da cadeia de transferência dos direitos sobre o imóvel e
da quitação do preço, fatos que foram considerados comprovados pelo próprio
magistrado de piso. Invocam a aplicação do artigo 497 do CPC. Quanto ao dano
moral contra Fernando, alegam que ele iludiu os requerentes ao dizer que a
documentação estava em ordem (fls. 198/209).
Recurso
tempestivo,
com
apresentação
de
contrarrazões pelo apelado José (fls. 236/240).
Não houve oposição ao julgamento virtual (Resolução
n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012196-28.2015.8.26.0529 -Voto no 4583
3
O recurso não merece ser provido.
No caso concreto, os autores celebraram com Manoel
um compromisso de compra e venda de imóvel pelo valor de R$ 70.000,00, com
pagamento de entrada de R$ 60.000,00 e mais 50 parcelas de R$ 200,00, em
05.11.2010 (fls. 18/21). Quitado o preço (fls. 26/41), Manoel não lhes outorgou
a escritura. Manoel era titular de direitos sobre 50% do lote, que ele havia
adquirido, por instrumento particular, juntamente com José, junto à Fazenda
Itahyê Ltda., em 05.10.84 (fls. 24/25). Fernando intermediou a venda, dizendo
que os documentos estavam em ordem.
Em 2011, os autores não conseguiram obter a
escritura do imóvel em razão de divergência quanto à documentação de Manoel,
cujos números de identidade apresentavam números diferentes. Assim, pedem
que Manoel e José lhes outorgue a escritura do imóvel e pedem indenização por
danos morais contra Fernando, no importe de dez salários mínimos.
Consta que o imóvel está matriculado sob n. 43.336
no cartório imobiliário de Santana do Parnaíba, mas não foi apresentada nestes
autos a matrícula do imóvel, apenas o alvará de desdobro dos dois lotes (fls.
101/102).
Primeiro, deve ser apontado que José nada negociou
com os autores, sendo titular da outra metade do lote, pelo que a questão trazida
não lhe diz respeito, e deveria ser ele considerado desde logo parte ilegítima.
Manoel não se opõe ao pedido, pois, citado (fl. 109),
não apresentou defesa.
Porém, parte legítima para a outorga da escritura é
aquele que consta como proprietário do imóvel no registro próprio. Embora não
tivesse havido relação contratual direta entre as partes, as várias cessões
acabaram vinculando uma à outra.
Sem a matrícula do imóvel, não se pode deliberar
sobre a quem cabe a obrigação pleiteada. Nesse sentido:
“Apelação. Ação de adjudicação compulsória. Oposição.
Sentença de procedência da principal e improcedência da oposição. Inconformismo
do opoente. Nulidade. Proprietária registral dos imóveis debatidos não compôs o
polo passivo da ação. Parte legítima para responder à pretensão de adjudicação
compulsória é a proprietária. Sentença anulada para que se promova a citação da
empresa Selleriem Empreendimentos e Participações Ltda. Recurso provido”
(Apelação
Cível/Adjudicação
Compulsória
1004821-30.2017.8.26.0650
-
Relator(a): Piva Rodrigues - Comarca: Valinhos - Órgão julgador: 9a Câmara de
Direito Privado - Data do julgamento: 10/12/2019).
Por fim, não havendo direito reconhecido aos autores
nesta ação, não cabe fixação de indenização por dano moral contra Fernando,
pessoa que lhes vendeu o lote. A questão relativa à diversa apresentação de
documentos por Manoel poderia ser solucionada, desde que fosse apresentada a
matrícula do imóvel, pelo que a escritura poderia ser diretamente outorgada aos
autores pelos proprietários. Contudo, sem que estes componham o polo passivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012196-28.2015.8.26.0529 -Voto no 4583
4
da ação, e sem que se possa identificá-los, não há o direito reclamado.
Considerando que a sentença foi proferida já sob a
atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe de
15% sobre o valor atualizado dado à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do
CPC, além da responsabilidade pelas custas e despesas processuais, observando
que os requerentes estão dispensados do pagamento, por serem beneficiários da
justiça gratuita (artigo 98 do mesmo diploma). Anoto que os presentes
honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro grau de
jurisdição.
Posto isso, nego provimento ao recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora